Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-53.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003262-53.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal no 0003262-53.2013.8.11.0055, fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa aplicada pelo TCE/MT, ao acolher exceção de pré-executividade e reconhecer a ausência de responsabilidade do executado, com base em decisão administrativa superveniente.

2.

A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida expressamente a procedência do pedido na fase de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

4.

O ente público reconheceu expressamente a procedência do pedido formulado pelo executado, o que ensejou a extinção do feito com resolução de mérito.

5.

Nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015, havendo reconhecimento da procedência da pretensão e cumprimento integral da obrigação, os honorários devem ser reduzidos à metade.

6.

A fixação da verba honorária em 10% contraria o comando legal e impõe ônus indevido à parte que colaborou com a rápida solução da lide.

7.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de ajustar os honorários ao patamar legal de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
“Nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015, é obrigatória a redução à metade da verba honorária sucumbencial quando a parte reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, § 4o, III; art. 90, § 4o.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0003262-53.2013.8.11.0055, ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa no 20132057, decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Eriko Sandro Suares e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de responsabilidade do executado, conforme decisão administrativa superveniente do próprio TCE/MT e condenou o Ente estadual, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §3o, inciso I e §4o, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, tão somente, em relação a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que não observou que devem ser reduzidos a metade na hipótese de o Estado ter reconhecido a procedência do pedido, nos termos expressamente previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Aduz, portanto, que como os honorários foram fixados em 10% do valor da causa, por lógica, devem ser reduzidos para 5%.

Pugna, assim, pela reforma em parte da sentença, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios pela metade.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 1009379-92.2019.8.11.0003, acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a presente execução fiscal com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80 e condenou o Ente estadual, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §3o, inciso I e §4o, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Execução Fiscal contra Eriko Sandro Suares, visando o recebimento do crédito anotado na CDA n. 20132057, decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT, conforme Acórdão n. 3267/2010-D.

O Executado, opôs à exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente e afastamento, pelo Tribunal de Contas do Estado, da responsabilidade solidária do executado, nos termos do Acórdão 559/2013- TCE/MT.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

“Em face ao contido à fl. 79, julgo extinta a presente execução fiscal com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80. Oportunamente, procedam-se às baixas devidas e levantem-se as penhoras eventualmente realizadas. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção legal. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §3o, inciso I e §4o, inciso III, do CPC. Sobre a possibilidade de condenar a Fazenda Pública em honorários de sucumbência, não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, cumpre assinalar que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito, exclusivamente, à fixação dos honorários advocatícios na sentença recorrida.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso, na
exceção de pré-executividade
, reconheceu de forma expressa a procedência do pedido formulado na inicial (id. 308198383 - pág. 106), ensejando a extinção do feito com resolução de mérito. Ainda assim, o Juízo sentenciante fixou a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa, sem observar a norma específica que regula a matéria.

O art. 90 do Código de Processo Civil disciplina as consequências processuais da extinção fundada em reconhecimento do pedido, dispondo em seu § 4o que, uma vez ocorrendo o reconhecimento da procedência da pretensão e o cumprimento integral da obrigação dele decorrente, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

A redação legal é clara e não comporta interpretação extensiva ou restritiva, tratando-se de dispositivo de aplicação cogente diante da verificação dos pressupostos nela estabelecidos.

Desse modo, no caso concreto, restou incontroverso que o ente público reconheceu integralmente o pedido formulado na petição inicial, não havendo controvérsia quanto à obrigação discutida nos autos.

Do mesmo modo, o cumprimento do pedido reconhecido foi imediato, uma vez que a extinção da demanda foi consequência direta do reconhecimento da procedência, e da baixa da CDA, sem necessidade de intervenção judicial para satisfação da obrigação.

Diante desse cenário, está plenamente caracterizada a hipótese legal que impõe a redução da verba honorária sucumbencial pela metade, conforme estabelecido no § 4o do art. 90 do CPC/2015.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nestas circunstâncias, contraria frontalmente o preceito legal vigente e acarreta evidente excesso, ao impor à parte que reconheceu o direito da adversa — e colaborou com a solução célere do litígio — o ônus financeiro integral da sucumbência.

Em razão disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para ajustar a verba honorária ao patamar legalmente exigido, qual seja, 5% do valor da causa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para aplicar a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, fixando em 5% sobre do valor atualizado da causa, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025